Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEOVA CRUZ DA CONCEICAO - CPF: 611.931.343-58 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de contrato de financiamento de veículo. tutela de urgência. pretensão de redução dos juros à taxa média de mercado. ausência de prova inequívoca de abusividade. mera divergência entre taxa contratada e média do bacen. necessidade de dilação probatória. mora não descaracterizada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se pretende a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado autoriza, em sede liminar, a revisão contratual e a adequação das parcelas do financiamento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso.

4. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de aferição, mas não possui caráter absoluto, competindo ao julgador verificar, à luz das peculiaridades do caso concreto, se os juros remuneratórios se revelam efetivamente abusivos, circunstância que demanda análise aprofundada incompatível com a cognição sumária própria das medidas de urgência.

4. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor nem de suspender os efeitos da obrigação assumida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausentes elementos robustos capazes de evidenciar, de plano, a abusividade contratual alegada, mostra-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

2. O ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor nem suspende automaticamente os efeitos do contrato, sendo necessária prova robusta da ilegalidade dos encargos para intervenção judicial em sede liminar.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; Súmula nº 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEOVA CRUZ DA CONCEICAO, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1000433-73.2026.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra a OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por verificar que não foram preenchidos os “requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano” (cf. Id. nº 220363464 dos autos de origem).

O autor/agravante sustenta que a relação entre as partes é de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), devendo o contrato ser interpretado em favor do consumidor (art. 47 do CDC), alegando que as cláusulas abusivas, como a fixação de juros desproporcionais, devem ser revistas, com base nos arts. 6º, V, e 51, §4º, do CDC.

Afirma que os juros pactuados no contrato (4,86% ao mês e 78,04% ao ano) são excessivos, superando em mais de 2,4 a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,03% ao mês e 27,29% ao ano), defendendo que tal prática viola os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, ensejando enriquecimento sem causa pela agravada, motivo pelo qual requer a redução dos juros à média de mercado.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, e o perigo de dano, consubstanciado no pagamento de parcelas excessivamente onerosas e na iminência de negativação de seu nome e/ou busca e apreensão do veículo.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a adequação das parcelas vincendas do financiamento à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando-se o depósito e/ou pagamento conforme este parâmetro até a decisão final nos autos da ação revisional, mediante emissão de novos boletos ou depósitos judiciais mensais (cf. Id. nº 342841892).

A decisão vinculada ao Id. nº 343445357 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 352101869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o agravante busca revisar o contrato celebrado com o banco agravado para financiamento do veículo Fiat/Palio Essence 1.6 16v Evo Dualogic, ano 2013, cor branca, chassi nº 9BD196293D2045205, placa NUE0C93.

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”.

Todavia, a mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado, por si só, não caracteriza automaticamente a abusividade, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Além disso, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, contendo cláusulas claras quanto aos encargos financeiros, tendo o agravante manifestado sua concordância ao firmar o instrumento. A intervenção judicial para modificação de cláusulas contratuais, especialmente em sede de tutela de urgência, deve ser excepcional e baseada em elementos robustos que demonstrem a abusividade alegada.

Com efeito, já decidiu este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATADAS – ABSTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COBRAR O DÉBITO DISCUTIDOS NA PRESENTE REVISIONAL - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DA PARTE DE COBRAR O VALOR CONTRATADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, a possibilidade de o banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o seu crédito. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em proceder a cobrança do debito discutido na revisional. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) impõe-se a manutenção da decisão agravada. (TJMT – RAI nº 1023788-43.2023.8.11.0000, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados. A Súmula 380 do STJ estabelece que o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual. (TJMT – RAI 1024320-17.2023.8.11.0000, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012). (TJMT RAI 1007117-76.2022.8.11.0000, Desa, Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026